Tribunal: TJBA
Processo: 8035637-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035637-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CACULÉ

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA SOUZA

AGRAVADO: AUTO POSTO VALDIR SARAIVA DE CARVALHO LTDA

Advogado(s)
:
JACKELLINE ROSA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E LEGALIDADE. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DA LIMINAR QUE SUSPENDEU O CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu liminar para suspender o Pregão Eletrônico nº 001/2025 da Câmara Municipal de Caculé/BA, cujo objeto era o registro de preços para aquisição de combustíveis destinados à frota oficial, até o julgamento final da ação, diante de indícios de irregularidades na condução do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar em mandado de segurança que determinou a suspensão do pregão; (ii) verificar se a atuação da Pregoeira observou os princípios que regem o procedimento licitatório, notadamente a isonomia, a legalidade e a impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença de fundamento relevante (fumus boni iuris) e a demonstração do risco de ineficácia da medida caso seja concedida apenas ao final (periculum in mora), conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

A decisão de 1º grau se fundamenta na possível violação ao sigilo das propostas e no tratamento desigual entre os licitantes, circunstâncias que, em tese, comprometem a lisura do certame e a observância dos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade.

A constatação de que a empresa impetrante apresentou a melhor oferta na fase de lances, em contraste com a argumentação do agravante, reforça a plausibilidade das alegações e a necessidade de resguardar a eficácia da tutela jurisdicional.

O risco de homologação e execução imediata do contrato configura perigo da demora, pois poderia consolidar situação potencialmente viciada e tornar ineficaz a decisão final do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Indícios de violação ao sigilo das propostas e de tratamento desigual entre licitantes configuram plausibilidade jurídica suficiente para justificar a suspensão de certame licitatório.

O risco de homologação e execução de contrato em pregão eletrônico caracteriza perigo de ineficácia da medida, legitimando a concessão da liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 1.015, I; Código Penal, art. 337-J.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035637-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CÂMARA MUNICIPAL DE CACULÉ e como apelada AUTO POSTO VALDIR SARAIVA DE CARVALHO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça